Tribunal: TJMT
Processo: 1019661-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ellen Natalia da Silva Alves, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que, em decisão desprovida de fundamentação, lhe negou o direito de recorrer em liberdade, bem como, lhe impôs o regime prisional fechado para o cumprimento da pena oriunda de sua condenação pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, VII do CP, causando-lhe, assim, constrangimento ilegal.
Requer-se a restituição, in limine, da liberdade do paciente e a fixação de regime prisional mais brando, medidas estas a serem confirmadas no julgamento do mérito deste writ.
É a síntese do necessário.
A partir da cópia da sentença anexada aos autos (Id. 107562451) se constata que Ellen Natalia da Silva Alves, foi condenada ao cumprimento de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 50 dias-multa e R$ 20.000,00 de indenização à vítima, pela autoria do crime de Roubo majorado (157, § 2o, VII do CP).
O regime prisional fechado foi estipulado em razão da incidência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) nos termos do art. 33, § 3o do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva da paciente que, só no ano de 2021, foi presa em flagrante cinco vezes.
Nesse contexto, ao que parece, a decisão invectivada não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, eis que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Quanto ao regime de cumprimento de pena, assim dispõe o art. 33, § 3o do CP: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Nesse contexto, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las no prazo respectivo.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator